Tribunal: TJBA
Processo: 8181766-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181766-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO FERREIRA DE JESUS, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CONSUMERISTA E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PELO IPCA-E. TEMA 977 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL DO RECÁLCULO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADVENTO DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por entidade aberta de previdência complementar contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a substituição da Taxa Referencial (TR) pelo IPCA-E como índice de atualização de benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau estabeleceu que o recálculo deve retroagir à concessão do benefício (junho de 2012), limitando o pagamento das diferenças às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (dezembro de 2017).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) se a prescrição quinquenal impede a revisão da base de cálculo do benefício em período anterior ao marco prescritório das parcelas; c) se é legítima a substituição da TR pelo IPCA-E em contratos de previdência complementar aberta; d) como devem ser fixados os juros de mora e a correção monetária após o advento da Lei 14.905/2024; e) se é cabível a retenção de Imposto de Renda na fonte sobre os valores da condenação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de falta de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, abordando marcos prescricionais e a aplicação de legislação superveniente sobre consectários legais.

4. Quanto à prescrição, em obrigações de trato sucessivo no âmbito da previdência complementar, a Súmula 291 do STJ limita a cobrança das prestações vencidas ao quinquênio anterior à propositura da demanda. Contudo, para apurar o valor correto da parcela no período não prescrito, é indispensável o recálculo da base do benefício desde sua origem (2012), sob pena de perpetuar perdas inflacionárias na renda mensal.

5. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar (Súmula 563 do STJ). Conforme o Tema 977 do STJ, na ausência de repactuação para adoção de índice geral de preços após a Circular Susep 11/1996, deve incidir o IPCA-E em substituição à TR, visando preservar o valor real do benefício de natureza alimentar.

6. No que tange aos consectários legais, a Lei 14.905/2024 alterou a sistemática do Código Civil (arts. 389 e 406). Para evitar o anatocismo e respeitar a sucessão de leis no tempo, a liquidação deve observar: i) apenas correção pelo IPCA-E até a citação; ii) incidência exclusiva da Taxa Selic da citação até 29/08/2024; iii) incidência do IPCA somado à "taxa legal" (Selic menos IPCA) a partir de 30/08/2024.

7. Por fim, a retenção de Imposto de Renda na fonte é imperativo legal imposto à fonte pagadora (Lei 8.541/1992), devendo ser autorizada no momento da disponibilização financeira dos recursos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição quinquenal em previdência complementar atinge as parcelas vencidas, mas não impede a revisão do valor do benefício desde a sua concessão para fins de recálculo da renda mensal atual. 2. Nos termos do Tema 977/STJ, o IPCA-E substitui a TR na atualização de benefícios de entidades abertas na falta de repactuação. 3. A fixação de juros e correção deve observar a transição normativa da Lei 14.905/2024, vedando-se a cumulação da Taxa Selic com outros índices de correção no período anterior à vigência da nova lei."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8181766-60.2022.8.05.0001
, que figuram, como apelante,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, e, como apelado,
JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça